Tribunal: STF
Processo: HC 235455
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 862.157/AL, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 3, p. 106).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “[...] que seja concedida a liminar para fim estabelecer ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena, diante do redimensionamento da pena para 8 anos de reclusão do paciente, haja não vista não haver fundamentação para manutenção em regime mais gravoso, medida que se impõe diante do entendimento deste Excelso Pretório por meio verbete súmula 719, c/c art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal Brasileiro e art. 93, IX, da CRFB, expedindo-se in limine competente alvará de soltura em favor do paciente Aldenir Vieira de Araújo.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 862.157/AL.



    A Quinta Turma do STJ expôs os seguintes fundamentos para não conhecer do agravo regimental:



    “O agravo regimental não merece conhecimento.



    Eis o teor da decisão agravada (e-STJ fls. 1.304/1.310):



    Busca-se, inicialmente o reconhecimento da ilegalidade no aumento da pena-base do paciente.



    Como cediço, a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.



    No caso, a sentença condenatória asseverou que embora a prática do ato sexual com menor de 14 anos, independente do consentimento, configure o estupro de vulnerável, o esclarecimento quanto à existência do emprego de violência real é relevante para efeitos de dosimetria da pena, podendo influenciar, sobretudo, no regime de cumprimento a ser fixado. E acrescenta que a vítima narrou em juízo que foi constrangida mediante força física (eSTJ fl. 24), tanto que foi encontrada com as roupas rasgadas e sujas de sangue (e-STJ fl. 22).



    Constata-se que as instâncias locais conferiram maior desvalor à culpabilidade do paciente, pois extrapolou os limites da normalidade para este tipo de crime, em razão do emprego de violência real contra a vítima.



    Assim, entendo devido e suficientemente motivado o incremento realizado, na medida em, ao contrário do que alega a defesa, a culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a agressão física contra a vítima constitui elemento extrínseco ao delito, apto, portanto, a exasperar a pena-base, estando o acórdão recorrido alinhado ao entendimento desta Corte Superior. A propósito: AgRg no Aresp 1.231.225/PA, desta Relatoria, DJe 09/05/2018.



    No que se refere à confissão, confira-se como o tema foi tratado nas instâncias ordinárias (e-STJ, fl. 81):



    [...]



    23. Na segunda fase, observo que o Magistrado deixou de considerar a atenuante da confissão em razão de ter vindo acompanhada teses de excludente de ilicitude e culpabilidade, a chamada confissão qualificada. De fato, a confissão, ainda que parcial, é apta a atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, entretanto, ela deve trazer elementos que corroborem com o julgamento, é dizer, precisa acrescentar informações que tenham serventia na convicção do magistrado.



    24. No caso dos autos, porém, vê-se que o apelante apresentou diversas versões para o fato, agregando a elas as teses do erro do tipo e de proibição, em nada colaborando ou acrescentando para o deslinde da questão, vez que presentes depoimentos, testemunhos e prova pericial bastantes.



    [...]



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação.



    [...]



    Na mesma esteira, segue o enunciado da Súmula 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.



    Assim, tendo o paciente confessado a prática delituosa e tendo sido tal circunstância utilizada para fundamentar a sua condenação, o acórdão impugnado merece reparo.



    Feitas tais considerações, passo ao ajuste da reprimenda: Mantida a pena-base fixada na origem - 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - esta retorna ao mínimo legal na segunda fase - 8 anos de reclusão, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, tornando-se definitiva diante da inexistência de outras causas modificadoras.



    Por fim, não obstante a redução da pena, fica mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, em razão da existência de circunstância judicial negativa.



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 8 anos de reclusão, em regime fechado, mantidos os demais termos da condenação.



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, uma vez que a agravante apenas reiterou os fundamentos já apresentados a esta Corte, quando da apresentação da petição inicial.



    Diante disso, ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (doc. eletrônico 3, pp. 108-112).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre a questão veiculada neste habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator